Tribunal: TJDFT
Processo: 0714018-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇAO DA TUTELA RECURSAL PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. CUMPRIMENTO DA MEDIDA. CARÁTER IRREVERSÍVEL E SATISFATIVO. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

1. Concedida a tutela antecipada recursal para determinar a expedição pelo Juízo a quo de oficio à Caixa Econômica Federal a fim de informar acerca do recebimento de auxilio emergencial pela parte executada, uma vez cumprida a diligência, que apresenta caráter irreversível e satisfativo, esvazia-se o objeto recursal e fica prejudicado o Agravo de Instrumento.

2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO CONFIRMADA.